Tribunal: CARF
Processo: 12269.000439/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000439/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.063 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
SABEMI SEGURADORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/20/2000 a 28/02/2007
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
CONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. EXAME.
Foge da competência do julgado administrativo o exame da
constitucionalidade de Lei ou da legalidade de atos administrativos
EMPRESAS URBANAS. CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas,
sendo inclusive desnecessária a vinculação ao sistema de previdência rural

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF
no 2), rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa mais
benéfica nos termos da súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000439/2008-36
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert .
Relatório
Sabemi Seguradora S.A. foi notificada a recolher (a) contribuições previdenciárias
patronais, incidentes sobre diferenças de remuneração de segurados contribuintes individuais, e
(b) contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - RAT, e contribuições de terceiros (Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE e Instituto Nacional da Colonização e Reforma Agrária -
INCRA), incidentes sobre diferenças de remuneração de segurados empregados, no período de
outubro de 2000 a fevereiro de 2007, conforme Levantamentos DG1 e DG.
O Relatório Fiscal - RF de fls. 226/229, que compõe a presente Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD, esclarece, primeiro, que a ação fiscal foi desenvolvida com o
objetivo de analisar e regularizar ocorrências constatadas em relação aos rendimentos pagos ou
creditados a segurados empregados, contribuintes individuais e prestadores de serviços,
conciliando as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPS da matriz e das filiais da empresa; segundo, que os
fatos geradores das contribuições notificadas foram apurados com base na remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais, declarados em folha de pagamento e GFIPS;
terceiro, que o estabelecimento matriz da empresa tem convênio com o FNDE, em relação ao
Salário-Educação.
O lançamento atingiu o montante de R$ 121.310,51 (cento e vinte e um mil,
trezentos e dez reais e cinqüenta e um centavos), valor consolidado em 24 de outubro de 2007.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência. Preliminarmente, aponta a
inconstitucionalidade - cujo exame entende possível por parte dos órgãos administrativos - das
contribuições destinadas ao RAT e ao INCRA, sobre valores pagos a contribuintes avulsos,
porque em descompasso, respectivamente, com os artigos 195, inciso I, alínea “a”, e 149 da
Constituição Federal.
Em seqüência, refere a nulidade da NFLD, por ofensa ao princípio da estrita
legalidade, previsto nos artigos 5.°, inciso II, e 150, inciso I, da Constituição Federal, e ao artigo
142 do Código Tributário Nacional - CTN. E isto porque a identificação da matéria tributável
sob o aspecto legal é absolutamente imprecisa, uma vez que a peça fiscal não traz maiores
explicações ou subsídios sobre o embasamento legal da autuação. Ao invés de particularizar a
matéria tributada e os respectivos fundamentos legais, o lançamento cita uma enormidade de
dispositivos legais que acabam por evitar que a impugnante compreenda com clareza o objeto da
NFLD.
No mérito, afirma, inicialmente, que, quando da ciência do lançamento, já se
operara a decadência sobre o direito da autoridade fiscal constituir o crédito, em relação aos
valores das competências outubro de 2000 a outubro de 2002, a teor das prescrições do artigo
150, parágrafo 4°, do CTN.
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

Aponta, novamente, a inconstitucionalidade da contribuição destinada ao INCRA,
sob o fundamento, primeiro, de que se trata de sociedade empresária totalmente urbana, sem
qualquer vinculação com a atividade rural; e, segundo, de que essa exação não foi recepcionada
pela nova redação do parágrafo 2.° do artigo 149 da Constituição Federal, dada pela Emenda
Constitucional n° 33/2001.
Assim também no tocante à contribuição destinada ao RAT, incidente sobre as
remunerações pagas a trabalhadores avulsos, por violação direta ao artigo 150, inciso I, alínea
“a”, da Constituição Federal. Ressalta, ainda, que a Lei n° 9.732/98, ao instituir a possibilidade
de cobrança de seguro acidentário sobre o total das remunerações pagas pela empresa, inclusive
aquelas destinadas a trabalhadores avulsos, adentrou em hipótese de incidência não prevista pelo
texto constitucional, que somente admitia a incidência dessa exação sobre a folha de salários.
Afirma também inconstitucional a fixação de juros pela taxa Selic, enquanto
superiores a 1% ao mês previsto no CTN. Ao final, a empresa requer seja declarada a nulidade
da NFLD, com base na preliminar arguida; no mérito, postula a desconstituição parcial do
lançamento, tendo em vista a decadência das competências outubro de 2000 a outubro de 2002 e
a constituição dos créditos com inclusão da taxa Selic; quanto ao restante, requer a
desconstituição da NFLD pelos demais fundamentos arguidos.
A DRJ Porto Alegre, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
=> quanto à arguição de inconstitucionalidade, ratifica que a autoridade julgadora
administrativa não pode afastar a aplicação de qualquer norma por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, ressalvados os casos em que já tenha sido declarada a inconstitucionalidade da
norma pelo Supremo Tribunal Federal - STF, em ação direta, após a publicação da decisão, ou
pela via incidental, após a publicação, pelo Senado Federal, da resolução que suspenda a sua
execução; ou haja decisão judicial proferida em caso concreto, afastando a aplicação da norma,
por ilegalidade ou inconstitucionalidade, e cuja extensão dos efeitos jurídicos tenha sido
autorizada pelo Presidente da República, pelo Secretário da Receita Federal do Brasil ou pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Tem-se, destarte, como prejudicadas todas as questões arguidas nesse sentido,
mormente aquelas relativas à taxa Selic e às contribuições destinadas ao RAT e ao INCRA.
=> quanto ao fundamento do lançamento, aduz que os dispositivos legais que
embasam o lançamento encontram-se arrolados no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD
(fls. 215/217), que relaciona, de acordo com os respectivos períodos de vigência, e tendo em
vista as competências notificadas, a base legal das contribuições lançadas, inclusive no que
respeita aos acréscimos legais (juros e multa de mora) incidentes. Não procede, portanto, a
alegação de nulidade formulada pela empresa, em relação aos fundamentos legais do
lançamento.

Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

=> quanto à levantada decadência, tem-se que as contribuições previdenciárias e
bem assim aquelas destinadas a terceiros ficaram sujeitas, em matéria decadencial, aos prazos
estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4.°, ou 173 do CTN, considerados separadamente,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente. Destarte,
força é concluir que, considerado o início da fluência do prazo decadencial a partir da ocorrência
do fato gerador, consoante o disposto no parágrafo 4° do artigo 150 do CTN, uma vez que
ocorreu o pagamento parcial das contribuições devidas no período, foram atingidos pela
decadência os créditos anteriores a novembro de 2002, quais sejam aqueles das competências
outubro de 2000 a outubro de 2002.
=> quanto a contribuição para o INCRA, aclara que caracteriza-se como
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, classificada doutrinariamente como
contribuição especial atípica. Tem, portanto, caráter de universalidade, e sua incidência não está
condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente rural. Não é, assim, um tributo
corporativista a ser suportado por uma determinada classe, pois as contribuições especiais
atípicas (de intervenção no domínio econômico) são constitucionalmente destinadas a finalidades
não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não é necessariamente beneficiado com a
atuação estatal e nem a ela dá causa, traço característico que as distingue das contribuições de
interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas. As empresas em geral estão,
portanto, obrigadas ao pagamento dessa contribuição, sem prejuízo das demais exações devidas a
terceiros.
=> quanto a contribuição para o RAT, como se sabe, a empresa foi notificada a
recolher contribuições incidentes sobre diferenças de remuneração de segurados contribuintes
individuais e de segurados empregados, no período de outubro de 2000 a fevereiro de 2007. O
RF esclarece, ainda, em seu item 4, que a ação fiscal foi desenvolvida com o objetivo de analisar
e regularizar ocorrências constatadas em relação a rendimentos pagos ou creditados a segurados
empregados, contribuintes individuais e prestadores de serviços, conciliando as GFIPs da
empresa. Em consequência, nos termos do item 7 do RF, foram apurados os fatos geradores de
contribuição com base na remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais,
declarados nas folhas de pagamento e nas GFIPS da empresa. Não houve, portanto, o lançamento
da contribuição destinada ao RAT em relação a valores pagos a segurados trabalhadores avulsos,
mas, tão-somente, sobre a remuneração de segurados empregados.
=> quanto ao juros de mora, nos termos do parágrafo 1.° do artigo 161 do CTN,
os juros de mora somente seriam calculados à taxa de 1% ao mês, se não houvesse lei que
dispusesse de modo diverso - o que não corre no caso, porquanto, como demonstrado, existe lei
que dispõe de forma diversa, determinando a aplicação de juros moratórios equivalentes à taxa
Selic.
Assim, foi dado provimento parcial ao pleito, mantendo o crédito tributário de R$
74.165,54 (setenta e quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e cinqüenta e quatro centavos),
valor consolidado em 24 de outubro de 2007, conforme Discriminativo Analítico do Débito
Retificado - DADR, que acompanha esta decisão.

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, nada inovando, e segue sustentando que deve ser considerada
inconstitucionalidade das leis utilizadas no presente lançamento e que seja considerado nulo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I ¬ verificação do quórum regimental;

II ¬ deliberação sobre matéria de expediente; e

III ¬ relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância,
se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda
instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Desta feita, desde já sustento integralmente a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos. Ainda assim, vale ratificar alguns pontos para que não restem
dúvidas.

Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

Da alegação de inconstitucionalidade de normas

Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões já exposta pela DRJ. Ou seja, a
competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída especificamente ao
Judiciário pela Constituição Federal. O constituinte teve especial cuidado ao definir quem
poderia exercer o controle constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia
exclusivamente ao Poder Judiciário exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto
70.235/72 prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito
do processo administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26­A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”

Para além disso, o CARF é claramente incompetente para tecer qualquer
análise sobre o tema, conforme Súmula n 2, in verbis:
Súmula CARF n°2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, bem como a alegação de não aplicabilidade da contribuição para o INCRA e SAT

Da contribuição para o INCRA

Quanto às empresas urbanas terem que recolher contribuição destinada ao
INCRA, não há óbice normativo para tal exação. Não se olvida que a contribuição tenha natureza
distinta das contribuições sociais da Seguridade Social.

Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

A contribuição ao INCRA não alcança exclusivamente a produção rural, conforme
sua lei de instituição, que relaciona atividades industriais que podem ser desenvolvidas tanto no
meio rural como nas regiões urbanas.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos.
Através das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções
tributárias ou outros procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste
sentido, deve a administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da
verdade material para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.063 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000439/2008-36

Quanto a todos os pontos levantados pelas autoridades fiscais acerca da
irregularidade da contabilidade, entendo que foram exaustivamente discutidos e analisados, e não
faz mais sentido repetir tudo o quanto exposto, já que o entendimento dessa julgadora é o
mesmo.
Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se no
quanto exposto pela DRJ de forma clara e objetiva, entendo que deve ser DADO
PROVIMENTO parcial ao Recurso Voluntário apenas no que toca a aplicação da multa mais
benéfica conforme solicitado pelo contribuinte.

CONCLUSÃO:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF
no 2), rejeitar a preliminar, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para aplicar a multa mais
benéfica nos termos da súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital